Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-63.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001706-63.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANA TEREZA DA COSTA SILVA - CPF: 459.688.371-87 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno nº
1001706-63.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Agravante: ANA TEREZA DA COSTA SILVA.

Agravado: BANCO DAYCOVAL S/A.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM PENSÃO POR MORTE - CONTRATO APRESENTADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso do agravado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Na relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A agravante alega que a contratação do empréstimo consignado teria ocorrido mediante fraude, sustentando a necessidade de reestabelecimento da indenização por danos morais.

4.

A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau para afastar a condenação por danos morais
, considerando que o agravado apresentou documentação suficiente a demonstrar a regularidade da contratação.
Consta dos autos a selfie da agravante, utilizada para validação do contrato, além de assinatura digital e fotografia do documento de identidade da agravante
.

5.

Em que pese os argumentos da agravante, não há nos autos elementos concretos que evidenciem a ocorrência de fraude na formalização do empréstimo consignado.

6.

O fato da agravante alegar desconhecimento da contratação não tem o condão de afastar a validade do contrato, especialmente diante da apresentação de prova documental idônea pela instituição financeira.

7.

Portanto, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023)”,

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais e materiais.

9.

Nesse sentido,
verbis:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SUPOSTO GOLPE – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA EM NOME DA PARTE PROMOVENTE COMO “LARANJA” PARA A APLICAÇÃO DE GOLPES – VÁRIAS TRANSAÇÕES POR MEIO DE PIX – MUDANÇAS DE TESE - UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14, § 3º, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a parte promovente alega, em sede de Boletim de Ocorrência, que tomou conhecimento por terceiros de que uma conta bancária em seu nome estava sendo utilizada para a aplicação de golpes, entretanto, não utilizava a referida conta há mais de oito meses.

Constata-se que na inicial as informações são confusas sobre o reconhecimento ou não da relação jurídica, dando a entender que a parte reconhecia a contratação, mas não reconhecias as transações (PIX).

Ocorre que no áudio de reclamação juntado na inicial, a parte promovente afirma desconhecer a contratação, caracterizando grande confusão nas alegações da mesma.

Ademais, a negativa da contestação administrativa pelo banco promovido se deu pela comprovação da contratação mediante selfie e fotos de documentos pessoais, bem como que as transações foram realizadas por meio de senha pessoal e com celular devidamente habilitado.

Vale destacar, que a confusão nas teses arguidas pela parte promovente, bem como as várias selfies trazidas em contestação e, ainda, laudo pericial de tais fotos, comprovam a má-fé por parte da mesma.

É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal.

Nesse sentido: “SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO VIRTUAL VIA MOBILE COM ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL, COMPRAS PARCELADAS, EMPRÉSTIMO PESSOAL, PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor de R$ 725,43 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), com suposto contrato de n°: 000000000984114454, datada em 12/06/2022 e R$ 2.383,45 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), com suposto contrato de n°: 000000000141454466, datada em 29/07/2022, sendo indevidas faz jus a danos morais, ao argumento de que não há contrato assinado, sendo inválido contrato virtual, pois não comprova vínculo, diante de possível fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de cartão de crédito, empréstimo, e conta bancária, juntando termo de adesão virtual, com utilização regular de conta e cartão de crédito com faturas pagas via débito em conta, comprovando não apenas cadastro com envio de documento pessoal idêntico ao da exordial, mas carreando histórico de uso do cartão com compras parceladas com pagamentos.

Documento juntado à defesa o qual o reclamante não nega ser seu:

Documento da exordial:

A Recorrente não explica como o mesmo documento juntado na exordial foi utilizado para contratação do serviço, apenas alega possível fraude sem sequer apresentar ao menos algum boletim de ocorrência quanto ao fato apontado.

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a reclamante não impugna os documentos, e em recurso sequer nega ser a recorrente, apenas busca desconstituir a contratação sem impugnar os fatos trazidos ao processo alegando ser possível golpe.

4. Não há qualquer juntada que desconstitua a referida comprovação do vínculo e origem do débito, não se manifestando de modo hábil a comprovar sua tese, de modo que mantém-se a improcedência diante das provas robustas carreadas.

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator (N.U 1017311-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”

Assim, a concretização de suposta fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

Decisão monocrática, Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, com fulcro no do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, em razão da litigância de má-fé, CONDENO a parte reclamante, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil, ao pagamento: I - Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora.”

10.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais.

11.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025